Tribunal: CARF
Processo: 11080.720234/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720234/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DECADÊNCIA
A alegação de que já teria ocorrido a preclusão do direito de a Fazenda Pública
exigir eventuais créditos tributários, que poderiam ser lançados em razão da
exclusão do SIMPLES, não tem o condão de invalidar o ato declaratório de
exclusão, posto que tal instituto se aplica a questões probatórias. Eventuais
alegações de decadência devem ser opostas no processo administrativo que
tenha por objeto o lançamento destes créditos, caso tenham sido constituídos
de oficio.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legalmente estabelecido
para opção pelo referido sistema. Constatado que a administração da pessoa
jurídica foi transferida para a figura de administrador, que administra todas as
empresas de um mesmo grupo, com características de grupo de fato, atuando
como longa manus de todas elas, como sócio administrador, ainda que de
direito não conste dos quadros societários, é possível que sejam somadas as
receitas brutas do grupo para fins de apuração do limite legal de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720234/2019-69
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Leticia Domingues Costa
Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente), ausente momentaneamente o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira e ausente o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2013.
O ADE SEFIS/DRF/POA n. 001/2019, que consta a fls. 117 deu-se em virtude de
a contribuinte ter sido constituída por interpostas pessoas, com a participação societária
simultânea de pessoa física, empresária, em outra pessoa jurídica, também beneficiaria do regime
tributário diferenciado, nos termos do inciso III do §4o do artigo 3o da Lei Complementar
123/2006, para o qual a Receita Bruta global ultrapassa o limite legal constante no inciso II do
artigo 3o para enquadramento e permanência no SIMPLES NACIONAL.
Consta as fls. 2-60 Relatório Fiscal descritivo de exclusão, no qual a fiscalização
demonstra os fatos constatados em auditoria fiscal desenvolvida junto ao contribuinte, visando
fundamentar o Ato de Exclusão do Simples Nacional. A empresa optou pelo regime do Simples
Nacional em 01/07/2007, permanecendo até 30/11/2018, tendo sido excluída do regime por
comunicação de alteração cadastral efetuada em 28/11/2018, com a inclusão de atividades
vedadas à opção e permanência no Simples Nacional.
Constatou-se a participação societária simultânea de pessoa física, empresária,
titular de outra pessoa jurídica, também beneficiária do regime tributário diferenciado, para o
qual a Receita Bruta global ultrapasse o limite legal, descrevendo:
Da participação fática e contínua dos sócios PATRICIA HELENA WEBER e
PETER ALEXANDER WEBER no quadro societário do Contribuinte e da empresa SERVUS -
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO Ltda; transformada em SERVUS - AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO - EIRELI, igualmente beneficiária do SIMPLES NACIONAL: Muito
embora a participação concomitante dos sócios PATRÍCIA HELENA WEBER e PETER
ALEXANDER WEBER no quadro societário do Contribuinte e da Sociedade SERVUS -
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO Ltda; posteriormente transformada em SERVUS -
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI tenha ocorrido formalmente no período de
09/2010 a 12/2013, a Auditoria-Fiscal constatou, junto ao Contribuinte, a prática de expedientes
que evidenciam a participação fática e contínua dos referidos sócios, no período auditado de
01/2014 a 12/2016, na forma como adiante se demonstra;
Os sócios Anna Margareta Weber Gehrmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia
Helena Weber e Peter Alexander Weber, integram ou integraram o quadro societário do
Contribuinte e prestaram serviços de forma contínua ou em períodos específicos, como
Contribuintes Individuais, Sócios administradores e quotistas ou Segurados Empregados em
ambas empresas.
No item VII.1.1.2 do Relatório Fiscal, a fiscalização apresenta quadro
demonstrativo do período da participação societária relativos aos sócios das duas empresas, a
partir de dados extraídos das GFIP, em quadros específicos para cada sócio, com as seguintes
informações:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

- Anna Margareta Weber Gehrmann informou vínculo como Diretora da
Europlus, de 01/2008 a 12/2011 e como empregada da Servus, de 09/2015 a 05/2017;
- Marília Fernanda Weber. Informou vínculo na Europlus como Diretora a partir
de 07/2008 e como empregada da Servus, de 06/2011 a 10/2013;
- Patrícia Helena Weber. Informou vínculo na Europlus como Diretora de 07/2008
a 02/2011 e de 01/2012 a 11/2013 e como Diretora – administradora da Servus, a partir de
10/2010, sendo que, quanto ao Salário de Contribuição declarado, salário declarado na empresa
Servus passa a ser a soma dos salários percebidos nas duas empresas na competência 11/2013;
- Peter Alexander Weber. Informou vínculo na Europlus como Diretor de 07/2008
a 02/2011, como empregado de 09/2011 a 02/2012 e, novamente como Diretor a partir de
02/2012. Informado com o vínculo Diretor da Servus, de 10/2010 a 10/2013, sendo que, quanto
ao salário declarado na empresa Europlus passa a ser a soma dos salários percebidos nos duas
empresas na competência 11/2013.
A fiscalização elaborou quadro demonstrativo da participação societária direta dos
sócios Anna Margareta Weber Gehrmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e
Peter Alexander Weber, nas empresas Europlus e Servus (item VII.1.2.1.2.a do Relatório Fiscal)
e nas empresas Europlus e Wtur (item VII.1.2.1.2.b do Relatório Fiscal).
Quanto a participação societária indireta dos sócios Anna Margareta Weber
Gehrmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber,
identificou-se que que referidos sócios integram o quadro societário da pessoa jurídica WTUR
PARTICIPAÇÕES S/A, que é sócia pessoa jurídica integrante do quadro societário das
sociedades empresariais EUROPLUS Representações Ltda e SKYPLUS Viagens e Turismo
Ltda.
A fiscalização concluiu, portanto, que a interposição da pessoa jurídica WTUR
PARTICIPAÇÕES S.A. resulta na participação indireta dos sócios MARÍLIA FERNANDA
WEBER, PATRICIA HELENA WEBER e PETER ALEXANDER WEBER nas sociedades
EUROPLUS REPRESENTAÇÕES Ltda e SKYPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda.
Não suficiente, o gerenciamento de recursos humanos eficaz permitiu às empresas
se beneficiarem mutuamente da prestação laboral de segurados empregados, demonstrando a
unicidade do negócio empresarial faticamente gerenciado como uma única sociedade
empresarial. Informações do banco de dados da GFIP evidenciam o interesse mútuo entre as
empresas em compartilhar a prestação do trabalho de Segurados Empregados, tendo constatado a
movimentação de empregados entre as empresas Europlus e Servus, sendo que o processamento
e transmissão das GFIP's das empresas EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda e SERVUS -
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI encontra-se sob responsabilidade do mesmo
escritório contábil CG Contadores Associados S.S., inscrito no CNPJ n° 11.777.725/0001-07.
A Auditoria Fiscal identificou na Contabilidade do Contribuinte lançamentos
contábeis no grupo " 11392 -CLIENTES" na conta " 96625- EUROPLUS REPRESENTACOES
LTDA ", os quais correspondem a operações comerciais efetuadas nos exercícios 2014, 2015 e
2016, com a sociedade empresarial EUROPLUS REPRESENTAÇÕES Ltda, inscrita no CNPJ
sob número 74.040.437/0001-95. Bem como, a fiscalização também apontou que empresa
Europlus Representações Ltda possui em seu quadro societário a pessoa jurídica WTUR
Participações S/A, inscrita no CNPJ sob no 12.754.415/0001-30.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber
participam como sócios acionistas da sociedade WTUR Participações S/A, empresa que integra o
quadro societário da EUROPLUS Representações Ltda. Nesse sentido, evidencia-se que Marília,
Patrícia e Peter também são sócios da pessoa jurídica Europlus Representações Ltda, o qual
mantém interesses comerciais com o contribuinte.
Detectou-se lançamentos contábeis demonstram o recebimento de valores do
cliente SERVUS – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI, pela contabilização à
débito na conta “1147685 – SERVUS AG DE VIAG E TUR LTDA – SUAVIAGEM”,
correspondente às faturas emitidas.
Foi possível constatar que a relação jurídica entre o Contribuinte EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO Ltda e a pessoa jurídica SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO - EIRELI não se esgota apenas às relações mercantis, mas compreende a existência
de elementos que lhes configuram unicidade do negócio empresarial, ainda que formalmente
registradas como sociedades diversas.
Sendo a empresa EUROPLUS optou e permaneceu no regime do Simples
Nacional de 01/07/2007 a 30/11/2018 e a empresa SERVUS é optante do regime do Simples
Nacional desde 23/09/2010, segregação das pessoas jurídicas Europlus Viagens e Turismo Ltda e
SERVUS – Agência de Viagens e Turismo – Eireli visava à obtenção e manutenção do benefício
do regime tributário diferenciado pelo enquadramento às regras do SIMPLES NACIONAL para
ambas as sociedades.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa (fl. 125-159), na qual, em
resumo, alegou que não se compreende que houve qualquer ato que ensejasse a exclusão do
simples nacional, não há qualquer prova ou indicio de grupo econômico, não há provas de
intenção de sonegação, fraude ou simulação para com o fisco, tanto que o próprio auditor não
atribuiu ao caso multa qualificada, mas somente multa proporcional. Pugnou pela nulidade do
auto, ou, no mérito, pelo seu cancelamento.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão de
fls. 192-222, com os seguintes fundamentos:
- a alegação de que não poderia ser verificada ocorrência de fatos ocorridos a mais
de cinco anos para justificar a exclusão não encontra cabimento, comando legal somente se
aplica contra a autoridade fiscal em relação à constituição do crédito tributário pelo lançamento,
o que não é o caso dos autos, porque, no feito, se trata tão somente da exclusão do Simples
Nacional. a empresa incorrido em vedação prevista no inciso IV do artigo 15, da Resolução
CGSN no 94/2011 deveria comunicar a sua exclusão do regime do Simples Nacional. Entretanto,
não o fazendo, a empresa sujeita-se à exclusão de ofício por parte da Receita Federal do Brasil,
estando correto o procedimento do fisco.
- quanto a alegação de que no período de 2014 a 2016 não houve identidade de
sócios nas duas empresas e no período o faturamento global das empresas não ultrapassou o
limite previsto para permanência no Simples Nacional, novamente se entendeu pela ausência de
razão da recorrente, em vista que a fiscalização destaca a existência de elementos que
demonstram a unicidade do negócio empresarial e evidenciam que a constituição da empresa
SERVUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO Ltda teve por objetivo o desmembramento da
receita bruta total auferida na mesma atividade pelo contribuinte EUROPLUS VIAGENS E
TURISMO LTDA, cuja segregação visava apenas à obtenção e manutenção do benefício do
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

regime tributário diferenciado pelo enquadramento às regras do SIMPLES NACIONAL para
ambas as sociedades.
- Sobre a existência de um grupo econômico de fato, o acórdão demarcou que
seriam características o controle societário único, direito ou indireto, administração comum,
interdependência econômica e confusão patrimonial. No caso dos autos, em relação à
participação direta de sócios em comum nas duas empresas, constatou-se que Patrícia Helena
Weber e Peter Alexander Weber, integraram o quadro societário do contribuinte e da empresa
Servus – Agência de Viagens e Turismo Ltda, no período de 23/09/2010 a 06/12/2013, enquanto
a empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda foi constituída em 18/05/2007, conforme Contrato
Social (fls. 64/67) tendo como sócios Anna Margareta Weber Gerhmann, Marília Fernanda
Weber, Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber. Em sua defesa a impugnante alega que
a identidade de sócios nas duas empresas ocorreu somente até o ano de 2012. No entanto,
constata-se que a alteração contratual relativa à retirada da sócia Patrícia Helena Weber da
empresa, bem como a retirada do sócio Peter Alexander Weber do quadro societário da empresa
Servus, em novembro de 2013. A situação indica ser manobra adotada para manter as duas
empresas no regime do Simples Nacional, considerando que no ano anterior (2012) a soma da
receita bruta das duas empresas ultrapassou o limite para permanência no regime do Simples
Nacional, situação em que deveria ter comunicado sua exclusão do regime.
Não suficiente, A fiscalização constatou que no período fiscalizado as pessoas
físicas Anna Margareta Weber Gerhmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e
Peter Alexander Weber atuaram nas empresas EUROPLUS e SERVUS, de forma contínua ou
em períodos específicos, como administradores, contribuintes individuais ou como empregados;
bem como observou tratar-se de gerenciamento sistemático do processamento da declaração,
evidenciado pela declaração de valores aproximados em ambos os vínculos concomitantes,
destacando o fato de que ao deixar o vínculo de uma das empresas, o sócio passa, no mês
seguinte, a receber no vínculo remanescente remuneração igual ou aproximada à soma dos dois
vínculos existentes no mês anterior.
A relação estabelecida entre as empresas demonstram estreita ligação e
dependência, exercendo atividades que se complementam e ocupando o mesmo espaço físico em
algumas localidades, sendo que à época dos fatos, possuíam objeto social similar, conforme
consta dos respectivos contratos sociais. Por fim, a fiscalização constatou que a sócia
administradora da Europlus, Marília Fernanda Weber, possuía poderes para a administração da
Servus.
Entendeu incabível a alegação de participação indireta dos sócios na empresa
EUROPLUS REPRESENTAÇÕES LTDA, mediante interposição da pessoa jurídica WTUR
PARTICIPAÇÕES S.A., posto que empresa Europlus Representação Ltda é empresa distinta da
Europlus Viagens e Turismo Ltda, com quadro societário próprio e a fiscalização não traz
qualquer argumento ou prova de esta possa integrar o grupo econômico de fato.
Nesse sentido, concluiu pela existência de grupo econômico de fato, formado
pelas empresas Europlus Viagens e Turismo Ltda e Servus – Agência de Viagens – Eireli, com a
utilização de interpostas pessoas, da mesma família, para a efetivação formal das empresas, de
forma a mascarar e dificultar a identificação dos verdadeiros sócios, com o objetivo de obter
benefícios fiscais com a permanência indevida das duas empresas no regime do Simples
Nacional. Portanto, caracterizada a vedação à opção e permanência no regime do Simples
Nacional, prevista no inciso III do § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

- expôs que cabe ao processo administrativo tributário tem como decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador de tributo, e, caso esse tenha
ocorrido, verificar se o lançamento está de acordo com a legislação aplicável, não cabendo se
pronunciar sobre a representação fiscal para fins penais.
- concluiu, por fim, pela improcedência da manifestação de inconformidade e
manutenção do ADE.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
227-267, reiterando em síntese os argumentos já apresentados na impugnação, no sentido da
inexistência de fraude, dolo ou simulação que pudesse descaracterizar suas operações,
decadência do procedimento de fiscalização e inexistência de formação de grupo econômico.
Pugnou pela reforma do acórdão recorrido para o cancelamento do ADE.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.

Preliminar de Decadência.
Alega a Recorrente que a fiscalização não poderia efetuar a verificação de fatos
ocorridos a mais de 5 (cinco) anos para justificar a exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional, por tratar-se de fatos alcançados pela decadência, nos termos do art. 173 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Seu entendimento, no entanto, mostra-se equivocado. O supracitado comando
legal somente se aplica contra a autoridade fiscal em relação à constituição do crédito tributário
pelo lançamento, o que não é o caso dos autos, porque, no feito, se trata tão somente da exclusão
do Simples Nacional, não havendo crédito em litígio.
Conforme procedimento de fiscalização, não tendo a empresa comunicado a sua
exclusão, a empresa foi fiscalizada e excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo SEFIS/DRF/POA no 001/2019, que fixou os efeitos da exclusão a partir de
01/01/2013, na forma prevista no inciso I do art. 84, da Resolução CGSN no 140/2018.
O argumento de que o direito de a Fazenda Pública em efetuar sua exclusão do
SIMPLES estava precluso, uma vez que já havia se passado mais de cinco anos do fato gerador
quando o ato foi emitido, não pode e nem deve prosperar.
Não há relação alguma entre o direito, ou poder-dever, do Fisco executar ato de
oficio, que diga-se de passagem são irrenunciáveis, tendo em vista do principio da
indisponibilidade e da legalidade que revestem os atos administrativos em geral e a alegação da
contribuinte. Assim, uma vez que a lei tributária prevê o ato de exclusão de oficio na Lei n°
9.317/96, art. 14, não pode a autoridade renunciar ao ato, tendo sua atividade administrativa
plenamente vinculada.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

Em sentido contrário temos a constituição do crédito tributário, dada através do
lançamento, que tem previsão legal de extinção quando passados os cinco anos, em
conformidade com o que dispõem os artigos 156 e 173 do CTN, in verbis:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
V ­ a prescrição e a decadência;”
e,
“Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.”
Pelo exposto, decadência constitui-se num óbice à autoridade fiscal para
efetuar o lançamento do tributo, eis que se refere à perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário. Não pode este instituto, como quer a Reclamante, ser suscitado para afastar
constatação de situações configuradoras de vedação à permanência no SIMPLES.
Sendo assim, julgo pelo afastamento da preliminar suscitada.

Mérito.

O contribuinte foi excluído do Simples Nacional, sob a acusação de incorrer em
vedações à opção e permanência no regime. Os motivos são descritos pela fiscalização no
“Relatório Fiscal Descritivo de Exclusão” (fls. 2/60), e consistem na participação de sócios do
contribuinte concomitantemente em outras pessoas jurídicas de forma direta ou indireta,
mediante interposição de pessoas jurídicas.
Transcreve-se a seguir a motivação/fundamentação legal do Ato Declaratório
Executivo SEFIS/DRF/POA no 001/2019:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com base no processo n° 11.080-720.234/2019-69, a pessoa jurídica, a seguir
identificada, em virtude de ter sido constituída por interpostas pessoas, com a
participação societária simultânea de pessoa física, empresária, em outra pessoa
jurídica, também beneficiária do regime tributário diferenciado, nos termos do inciso III
do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, para o qual a Receita Bruta
global ultrapassa o limite legal constante do inciso II do artigo 3° para enquadramento e
permanência no SIMPLES NACIONAL.

Em breve síntese, a Recorrente defende-se alegando que no período de 2014 a
2016 não houve identidade de sócios nas duas empresas e no período o faturamento global das
empresas não ultrapassou o limite previsto para permanência no Simples Nacional. Manifesta-se
também contra os argumentos utilizados pela fiscalização, relativos à constituição da empresa
por interpostas pessoas e formação de grupo econômico de fato, requerendo o cancelamento do
ato de exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

Nas suas razões recursais, alega de primeiro, equivoco na decisão recorrida, posto
que, em 2013, a sócia da PATRÍCIA HELENA WEBER saiu da EUROPLUS e, no mesmo ano a
empresa recorrente virou uma EIRELI, com a saída do sócio PETER ALEXANDER WEBER,
conforme alterações contratuais anexas, sendo que no período investigado, de 2014 a 2016, não
há qualquer identidade de sócios que justifique a exclusão.
Segue afirmando que não há nos autos provas aptas a determinar que as empresas
formam grupo econômico com finalidade fraudulenta, sem comprovação de que estaria
dolosamente sem baixa para ser utilizada como fluxo de dinheiro.
Afirmou também que para constituição de grupo econômico, é necessário que as
empresas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato jurídico tributário, não
bastando o mero interesse econômico, deve apresentar um conjunto de beneficiários, fonte de
riqueza comum, fluxo de riquezas da fonte oculta para os beneficiários e esquema oculto
vinculando os beneficiários e o fluxo de riqueza, o que não se comprovou, colacionando julgados
do poder judiciário.
Demarcou que as empresas tiveram identidade de sócios até 2012, que não é
objeto de investigação ou apuração de valores não sendo aplicável para fins de exclusão do
simples nacional no período de 2014 a 2016, quanto para caracterizar grupo econômico sem os
demais requisitos.
Sobre o argumento de que houve transferência de valores, gestão de interesse
mútuo entre as empresas, alega que este apenas ocorreu dentro de um aspecto negocial e sob o
valor de mercado.
Sobre o gerenciamento de recursos humanos, argumenta que os funcionários de
cada uma das empresas têm habilidades e cargos diferentes, sendo pontual a demissão em uma
empresa e admissão pela outra.
Tratou, novamente, que a outorga de mandado da SERVUS à MARILIA
FERNANDA WEBER, sócia da empresa EUROPLUS, é fato por si só não agrega qualquer
valor ou sentido a argumentação do julgador, pois desta procuração surgem poderes tão somente
de organização e administração financeira da empresa, mas de forma alguma da atividade, do
negocio da SERVUS ou atende a interesses da EUROPLUS.
Sobre o argumento de que as empresas possuíam a mesma atividade, reiterou o
equívoco do fisco.
Em relação ao argumento de que houve a participação indireta na Europlus, dos
sócios Peter e Patrícia pela pessoa jurídica WTUR Participações, que todas as movimentações
acionarias e alterações contratuais que ocorreram anteriormente ao período investigado tem
caráter de organização societária e não tem cunho de comprovação de fato algum. Colocou que a
empresa EUROPLUS tem como objeto a operação de turismo: busca de contrato com hotéis,
passeios, ingressos de congressos, convenções, sem fazer um pacote de viagem completo. Já a
empresa SERVUS tem como objeto ser agência de viagens, com a formação e pacotes, compra
de passagens, conhecimento geográfico dos locais turísticos dos seus pacotes.
Apontou também não haver qualquer razão para se responsabilizar os sócios e
sequer para sugerir representação para fins penais, estando confusa a formação de motivo para
tipificar a conduta do impugnante como ilícita, bem como não há a correta descrição do que
levou ao fiscal compreender pela ilicitude, sendo que o relatório referente à representação fiscal
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

nada cita como sendo efetivamente crime ou fraude, além de se firmar em reorganização social
de 2012 para tentar provocar a exclusão do Simples Nacional.
Tais argumentos já haviam sido apreciados e enfrentados pelo Acórdão de origem
nos seguintes termos:
No presente caso, em relação à participação direta de sócios em comum nas
duas empresas, constatou-se que Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber,
integraram o quadro societário do contribuinte e da empresa Servus – Agência de
Viagens e Turismo Ltda, no período de 23/09/2010 a 06/12/2013.
A empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda foi constituída em 18/05/2007,
conforme Contrato Social (fls. 64/67) tendo como sócios Anna Margareta Weber
Gerhmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber.
As movimentações no quadro societário da empresa são descritas no item II.2 do
Relatório Fiscal, podendo ser assim resumidas:
ANNA MARGARETA WEBER GEHRMANN. Sócia Administradora, no
período de 18/05/2007 a 16/01/2012.
· PATRÍCIA HELENA WEBER. Sócia quotista, no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e sócia administradora no período de 16/01/2012 a 06/12/2013.
· MARILIA FERNANDA WEBER. Sócia quotista, no período de 18/05/2007 a
15/01/2012 e sócia administradora a partir de 16/01/2012.
· PETER ALEXANDER WEBER. Sócio quotista, no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e sócio administrador a partir de 16/01/2012.
A empresa Servus – Agência de Viagens e Turismo Ltda, empresa também
optante pelo regime do Simples Nacional, foi constituída em 23/09/2010 pelos sócios
Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber. Em 13/11/2013 o sócio Peter
Alexander Weber retirou-se da sociedade.
Em sua defesa a impugnante alega que a identidade de sócios nas duas empresas
ocorreu somente até o ano de 2012. No entanto, conforme 6a alteração contratual
(fls.93/98), constata-se que a alteração contratual relativa à retirada da sócia Patrícia
Helena Weber da empresa EUROPLUS foi registrada na Junta Comercial do Rio
Grande do Sul em 06/12/2013.
A retirada do sócio Peter Alexander Weber do quadro societário da empresa
Servus, em novembro de 2013, seguida pela saída da sócia Patrícia Helena Weber do
quadro societário da empresa Europlus, em dezembro de 2013, indica ser manobra
adotada para manter as duas empresas no regime do Simples Nacional, considerando
que no ano anterior (2012) a soma da receita bruta das duas empresas ultrapassou o
limite para permanência no regime do Simples Nacional, situação em que deveria ter
comunicado sua exclusão do regime.
A atuação das pessoas físicas nas duas empresas, de forma concomitante,não se
limitou ao período constante dos respectivos contratos sociais. A fiscalização
constatou que no período fiscalizado as pessoas físicas Anna Margareta Weber
Gerhmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber
atuaram nas empresas EUROPLUS e SERVUS, de forma contínua ou em períodos
específicos, como administradores, contribuintes individuais ou como empregados:
VII.1 Da existência de relação jurídica mútua de gestão e interesse empresarial
entre as sociedades EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda e SERVUS -
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI mediante atuação empresarial
contínua, intermitente ou concomitante dos Sócios:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

VII.1.1 Das informações declaradas na GFIP: Consoante dados extraídos do
banco de dados da GFIP, constata-se que os sócios ANNA MARGARETA WEBER
GEHRMANN, MARÍLIA FERNANDA WEBER, PATRICIA HELENA WEBER e
PETER ALEXANDER WEBER, os quais integram ou integraram o quadro societário
do Contribuinte, prestaram serviços de forma contínua ou em períodos específicos,
como Contribuintes Individuais, Sócios administradores e quotistas ou Segurados
Empregados em ambas empresas. Para esse fim, observa-se que o processamento e
transmissão de dados declarados nas GFIP's das empresas EUROPLUS VIAGENSE
TURISMO Ltda e SERVUS – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
encontra-se sob responsabilidade do mesmo escritório contábil CG Contadores
Associados S.S., inscrito no CNPJ n° 11.777.725/0001-07. A participação dos
referidos Sócios, de forma contínua, intermitente ou concomitante nas sociedades
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda e SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO –EIRELI é evidente elemento comprovador da existência de relação
jurídica intrínseca entre ambas sociedades, direcionada à gestão compartilhada do
negócio empresarial de forma uniforme e regular. (...)
A participação dos sócios do contribuinte Europlus Viagens e Turismo Ltda na
empresa Servus Agência de Viagens Eireli indica uma relação muito próxima entre as
duas empresas, principalmente se considerarmos tratar-se de pessoas pertencentes à
mesma família, indicando tratar-se de negócio único, de propriedade e gerido pelo
grupo familiar.
A participação dos sócios e ex-sócios da Europlus Viagens e Turismo Ltda nas
duas empresas, formalizadas em contrato social ou contrato de trabalho, é
demonstrada no
item “VII.1 Da existência de relação jurídica mútua de gestão e interesse
empresarial entre as sociedades”, do Relatório Fiscal, com informações extraídas das
GFIP apresentadas pelas empresas, a seguir resumidas:
· Anna Margareta Weber Gehrmann. Consta na GFIP como Diretora da
Europlus, de 01/2008 a 12/2011 e como empregada da Servus, de 09/2015 a 05/2017.
· Marília Fernanda Weber. Consta na GFIP como Diretora da Europlus, a partir
de 07/2008 e como empregada da Servus, de 06/2011 a 10/2013.
· Patrícia Helena Weber. Consta na GFIP como Diretora da Europlus, de
07/2008 a 02/2011 e de 01/2012 a 11/2013, e como, a como Diretora – administradora
da Servus a partir de 10/2010.
· Peter Alexander Weber. Consta como Diretor da Europlus, de 07/2008 a
02/2011, e como empregado de 09/2011 a 02/2012, e como Diretor da Servus, de
10/2010 a 10/2013.
Como se vê, a participação dos membros da família nas duas empresas é
contínua, alternando-se períodos na condição de diretores e de segurados empregados.
A fiscalização observou tratar-se de gerenciamento sistemático do
processamento da declaração, evidenciado pela declaração de valores aproximados em
ambos os vínculos concomitantes, destacando o fato de que ao deixar o vínculo de
uma das empresas, o sócio passa, no mês seguinte, a receber no vínculo remanescente
remuneração igual ou aproximada à soma dos dois vínculos existentes no mês
anterior. O fato ocorreu com os sócios Peter Alexander Weber e Patrícia Helena
Weber:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

A fiscalização destaca ainda que as GFIP das duas empresas foram transmitidas
pelo mesmo escritório contábil CG Contadores Associados S.S.
Relata ainda a fiscalização que as duas empresas promoveram o gerenciamento
de recursos humanos de forma a se beneficiarem mutuamente dos serviços de
segurados empregados. Descreve os casos constatados, destacando a movimentação de
empregados entre as duas empresas, resumidos nos quadros abaixo:

A relação estabelecida entre as empresas demonstram estreita ligação e
dependência, exercendo atividades que se complementam e ocupando o mesmo
espaço físico em algumas localidades.
As duas empresas possuíam, à época dos fatos, objeto social similar, conforme
consta dos respectivos contratos sociais:
· Europlus Viagens e Turismo Ltda. 7a alteração contratual, de 11/03/2015 (fls.
99/104)

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

A alteração do objeto social da empresa, alegada na Manifestação de
conformidade ocorreu somente em novembro de 2018, com a 9a alteração contratual,
de 20/11/2018 (fls. 182/188).
· Servus Agência de Viagens – Eireli. Ato constitutivo de Eireli por
transformação de Sociedade Limitada, de 01/10/2013

Portanto, as duas empresas exerciam a mesma atividade (agência de turismo),
tendo a fiscalização constatado na contabilidade do contribuinte pagamentos efetuados
à empresa Servus Agência de Viagens e Turismo – Eireli, relacionados em planilha, às
fls. 42/47, por supostos serviços prestados, que, em princípio, demonstram
movimentação financeira atípica, considerando, como dito, tratar-se de empresas com
idêntica atividade. Da relação de pagamentos de fls. 42/47 chama atenção o
pagamento, em 06/05/2016, no valor de R$ 305.259,97, um único pagamento que
representa 8,5% do faturamento anual do contribuinte.
Ao analisar o contrato social e alterações da empresa Servus – Agência de
Viagens – Eireli, juntado às fls. 587/618 do processo no 11080.720235/2019-11,
relativo ao lançamento de contribuições decorrentes da exclusão de que trata o
presente processo, e o contrato social do contribuinte e suas alterações (fls. 64/104)
constata-se que além de exercem a mesma atividade, a empresa Servus – Agência de
Viagens – Eireli foi constituída com sede no mesmo endereço da empresa Europlus
Viagens e Turismo Ltda.
Na data da constituição da Servus, a Europlus tinha sede à Praça da Alfândega,
12, 9o andar, conj. 901, em Porto Alegre, conforme Contrato Social (fls. 64/67):

Em 12/04/2010 foi constituída a Servus – Agência de Viagens e Turismo Ltda,
com sede no mesmo endereço, conforme cláusula 2a do Contrato Social:

A identidade de endereços é também verificada em alterações posteriores.
Em 04/10/2010, na 1a alteração contratual, a Servus alterou o endereço da sua
sede para a Av. Praia de Belas, no 2.174, sala 602, em Porto Alegre, e criou sua
primeira filial no antigo endereço, Praça da Alfândega, 12, 9o andar, em Porto Alegre,
onde funcionava a Europlus.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

No novo endereço da matriz da Servus (Av. Praia de Belas, no 2.174, sala 602,
em Porto Alegre), em 21/02/2011, a Europlus criou uma filial, conforme cláusula 2a da
2a alteração contratual:

Os fatos citados, exercício de mesma atividade e funcionamento no mesmo
espaço físico, reforçam o entendimento da fiscalização quanto à unicidade do negócio
empresarial.
Por fim, a fiscalização constatou que a sócia administradora da Europlus,
Marília Fernanda Weber, possuía poderes para a administração da Servus. Constatou-
se que em 05/11/2015 a empresa Servus – Agência de Viagens e Turismo – Eireli
outorgou procuração à sócia administradora da Europlus Viagens e Turismo Ltda,
Marília Fernanda Weber, conferindo-lhe amplos poderes para a administração da
empresa, dentre eles a representação ativa e passiva da outorgante perante empresas
privadas e públicas, licitações, contratos, movimentação bancária, contratos de
empréstimos e abertura de crédito, admissão e demissão de empregados.
A leitura do instrumento de procuração, juntado às fls. 720/723 do processo
administrativo no 11080.720235/2019-11, não deixa dúvidas quanto aos poderes de
administração da empresa por Marília Fernanda Weber:

Portanto, ao contrário do alegado pela impugnante, o instrumento de procuração
concede poderes gerais de administração à Marília Fernanda Weber, revelando que de
fato as empresas encontravam-se sob administração única.
Quanto à possível participação indireta dos sócios na empresa EUROPLUS
REPRESENTAÇÕES LTDA, mediante interposição da pessoa jurídica WTUR
PARTICIPAÇÕES S.A. , não vejo a alegação como pertinente ao presente caso. Isso
porque a empresa Europlus Representação Ltda é empresa distinta da Europlus
Viagens e Turismo Ltda, com quadro societário próprio e a fiscalização não traz
qualquer argumento ou prova de esta possa integrar o grupo econômico de fato.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

Vê-se que a fiscalização tenta demonstrar que a empresa WTUR
PARTICIPAÇÕES S.A. foi utilizada como interposta pessoa para encobrir a
participação dos sócios Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter
Alexander Weber nas empresas EUROPLUS REPRESENTAÇÕES LTDA e
SKYPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Conclui que referidos sócios seriam os verdadeiros sócios das empresas
Europlus Representações Ltda e Skyplus Viagens e Turismo Ltda. No entanto, a
fiscalização não traz fatos e provas capazes de comprovar suas conclusões.
As relações comerciais estabelecidas entre o contribuinte, Europlus Viagens e
Turismo Ltda e a empresa Europlus Representações Ltda, citadas pela fiscalização,
pelo seu volume, demonstram não passar de relações comerciais, com operações
eventuais e de pouca monta. Vejamos:

O quadro acima, consta do item VII.3.4.2.1 do Relatório Fiscal, e demonstra a
movimentação comercial entre as empresas que totalizam o valor de R$ 28.670,15
(vinte e oito mil, seiscentos e setenta reais e quinze centavos) ao longo de três anos, o
que é insignificante diante do faturamento do contribuinte, que foi de
aproximadamente R$ 3.500.000,00 em cada ano.
Dessa forma, o argumento de interposição de pessoa jurídica Wtur Participações
S.A deve ser afastado.
Concluindo, os fatos aqui expostos caracterizam a existência de grupo
econômico de fato, formado pelas empresas Europlus Viagens e Turismo Ltda e
Servus – Agência de Viagens – Eireli, com a utilização de interpostas pessoas, da
mesma família, para a efetivação formal das empresas, de forma a mascarar e
dificultar a identificação dos verdadeiros sócios, com o objetivo de obter benefícios
fiscais com a permanência indevida das duas empresas no regime do Simples
Nacional.

Veja-se que os fatos apontados pela fiscalização, não foram afastados pela
contribuinte, restando demonstrada também a presença do elemento interesse comum através da
prática de ações voltadas à permanência indevida da Recorrente no regime mais benéfico de
tributação, representado pelo Simples Nacional, de modo que entendo caracterizada a vedação à
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

opção e permanência no regime do Simples Nacional, prevista no inciso III do § 4o do artigo 3o
da Lei Complementar no 123/2006.

Excesso de Receita Bruta.

Conforme apurado pela fiscalização, no caso, a receita bruta global, obtido pela
através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação – PGDAS, ultrapassou o limite
para opção e permanência no Simples Nacional em 10/2012, permanecendo acima do limite nos
exercícios de 2013 a 2017, conforme demonstra a fiscalização no item “X. Da apuração da
Receita Bruta auferida pelas pessoas jurídicas” (fls. 50/51) e nos anexos "Anexo I -EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO Ltda = RECEITA BRUTA ACUMULADA -por Exercício " (fl. 61),
"Anexo II - SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI = RECEITA BRUTA
ACUMULADA - por Exercício" (fl. 62) e "Anexo III - EUROPLUS VIAGENS E TURISMO
Ltda + SERVUS-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI = RECEITA BRUTA
ACUMULADA - por Exercício” (fl. 63).
A implementação conjunta dos requisitos previstos no inciso III, do § 4o do artigo
3o da Lei Complementar no 123/2006 ocorreu em outubro de 2012. No entanto, considerando que
o faturamento global não extrapolou o limite em mais de 20% (vinte por cento), a exclusão da
empresa do Simples Nacional tem efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário subseqüente,
no caso, 01/01/2013, conforme dispõe o artigo 31, inciso V, alínea“b”, da Lei Complementar no
123/2006.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente segue em insistir que tal período de
fiscalização ocorrida sobre os fatos referentes ao período de 2012, já haveria sido atingido pela
decadência e, por isso, não seriam suficientes a justificar a exclusão, uma vez que nos períodos
subsequentes (2013 – 2017), ainda que se somados os faturamentos de ambas as empresas
SERVUS e EUROPLUS, os limites restariam obedecidos.
O argumento da decadência já fora apreciado e afastado, de modo que não
havendo maiores elementos que indiquem pela inexistência de excesso de limite para o período
em que se fundou o Ato Declaratório Executivo Sefis/Drf/Poa No 001/2019 de 14 De Janeiro De
2019 (fls. 118), de rigor a sua manutenção.
Assim, embora como esclarecido pela Recorrente que o auto de infração é datado
de 14/01/2019, ou seja, se realmente fosse entendimento a exclusão do simples nacional pelo
artigo 30 da Lei Complementar no 123, já/2006, já haveria decaído o direito a constituição do
crédito, os possíveis efeitos da exclusão e o ato que obrigaria que a empresa fosse excluída do
Simples Nacional, tais argumentos merecem ser dirigidos à defesa do ato de lançamento e
constituição do crédito, caso tenham sido constituídos de ofício.

Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, voto por NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720234/2019-69

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital